Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA – QUEIXA-CRIME REJEITADA –AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A queixa-crimeexige a necessária a descrição circunstanciada dos fatos de modo suficiente a revelar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, sob pena desua rejeição.

2. A querelante narrou que, no dia 25.04.2019, sentiu-se incomodada pela música alta proveniente da residência de seu vizinho e pediu que ele diminuísse o volume, o que foi feito. Em seguida, ao se virar para ir embora, foi chamada pela querelada de “retardada, vagabunda, piranha e diversos outros impropérios” (ID 33251882).

3. Na delegacia, a testemunha Paulo Henrique afirmou que ninguém xingou a querelante (ID 33253719 – fls. 7). A testemunha Ronaldo declarou que somente viu a querelante e a querelada discutirem. A testemunha Raniele informou que não presenciou os fatos narrados na queixa-crime (ID 33253731). A querelada negou que proferiu ofensas contra a querelante (ID 33253719 – fls. 7). Os vídeos acostados aos autos não corroboram as alegações da querelante (IDs 33253758 – 33253761).

4. Observa-se que a pretensão inicial não está amparada em elementos probatórios suficientes para sua admissão, pois a Requerente não trouxe aos autos elemento de convicção apto a sustentar suas alegações. Sob pena de violação da dignidade da pessoa humana, o processo penal não pode avançar sem justa causa, isso é, sem o mínimo de lastro probatório da materialidade do crime e de indícios de autoria, como na hipótese dos autos.

5. Dessa maneira, correta a decisão que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com suplementação de fundamento, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.